Tribunal: TJSP
Processo: 0618344-40.2008.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
RETRATAÇÃO. ORDINÁRIA. Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção do julgado, nos termos do art. 1030, II, CPC. Aplicação da Lei no 11.960/09. O julgamento do REsp 1.492.221/PR, Tema no 905/STJ, pacificou a questão dos consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Publica. JUROS DE MORA. Aplicação do disposto na Lei no 11.960/09, no que diz respeito aos

Ementa:
RETRATAÇÃO. ORDINÁRIA. Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção do julgado, nos termos do art. 1030, II, CPC. Aplicação da Lei no 11.960/09. O julgamento do REsp 1.492.221/PR, Tema no 905/STJ, pacificou a questão dos consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Publica. JUROS DE MORA. Aplicação do disposto na Lei no 11.960/09, no que diz respeito aos juros moratórios que devem seguir o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F, da Lei no 9494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09. CORREÇÃO MONETARIA pela Tabela Prática do TJSP (IPCA-E) Retratação acolhida para adequação ao Tema 905, do STJ.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000653999
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0618344-40.2008.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
NELCI DE ARAÚJO SANTOS, APARECIDA CREUSA MACHADO, CARLA DE
FÁTIMA GONÇALVES MACHADO, CECILIA DE FATIMA LUIZ, ELITA MARIA
DA SILVA, FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA, HERVAL JOSÉ RIBEIRO,
INEZ CRISTINA NUNES, IRENE CRISTINA DOS SANTOS, JOSÉ RAMOS
FERREIRA, LISA YOSHIOKA, MAIKOM JEFFERSON GALDINO, MARIA DAS
GRAÇAS SALES MEDEIROS, MARIA HELENA COLASANTE SALGADO,
MARIA INEZ BARROS DOS SANTOS, MARIA LÚCIA MARTINS DA SILVA
NOVAES, MARIA RAMIRO COUTINHO, MARIZA VONO TANCREDI,
MARLYSE SELMA DE OLIVEIRA RIBEIRO, NEUZA MARIA DE MORAES
CARRIEL, OLIMPIO DOS REIS SILVA, ORLANDO DE ALMEIDA JORDÃO,
OSMARINA MARIANO DE ARAÚJO, RICARDO CHAVES DE CARVALHO,
RITA DE CÁSSIA DIAS CARREIRA BACOCCINI, ROSANGELA APARECIDA
RAMOS, SUELI BENEDITA DOS SANTOS, TERESINHA ENÉZIA RAMOS e
VERA LUCIANE DE OLIVEIRA DIAS e Apelante ROBERTO SYLVIO GRAMANI
JUNIOR, é apelado/apelante FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Apelado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Retratação acolhida para adequação ao Tema 905,
do STJ. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
GALIZIA (Presidente), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
PAULO GALIZIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0618344-40.2008.8.26.0053-São Paulo - Voto no 19222
4
VOTO No 19222
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO No 0618344-40.2008.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO 8a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
APELANTES: NELCI DE ARAÚJO SANTOS E OUTROS
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUIZ: ADRIANO MARCOS LAROCA
RETRATAÇÃO. ORDINÁRIA. Devolução à Turma Julgadora
para adequação ou manutenção do julgado, nos termos do art.
1030, II, CPC. Aplicação da Lei no 11.960/09. O julgamento do
REsp 1.492.221/PR, Tema no 905/STJ, pacificou a questão dos
consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à
Fazenda Publica. JUROS DE MORA. Aplicação do disposto na
Lei no 11.960/09, no que diz respeito aos juros moratórios que
devem seguir o índice de remuneração da caderneta de
poupança, nos termos do artigo 1o-F, da Lei no 9494/97, com a
redação
dada
pela
Lei
no
11.960/09.
CORREÇÃO
MONETARIA pela Tabela Prática do TJSP (IPCA-E)
Retratação acolhida para adequação ao Tema 905, do STJ.
Trata-se de ação ordinária ajuizada por Nelci de Araújo Santos e
outros em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, objetivando, em síntese, a
inclusão do prêmio de incentivo no cálculo do 13o salário, bem como o acréscimo do 1/3
constitucional, devendo as diferenças devidas serem corrigidas monetariamente, a partir de
quando devidas, e acrescidas de juros moratórios.
A r. sentença de fls. 164/167 julgou procedente o pedido.
O v.acórdão deu parcial provimento aos recursos interpostos,
estabelecendo juros moratórios de 6% ao ano conforme disposto na Lei 9494/97, sem a
aplicação da Lei 11.960/09. Não houve especificação quanto a correção monetária (fls.
238/243).
Sobreveio a interposição de recurso especial por parte da Fazenda
(fls. 248/259).
Houve sobrestamento do feito (fls. 271).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0618344-40.2008.8.26.0053-São Paulo - Voto no 19222
4
Em virtude do julgamento do mérito do RE 870.947/SE, Tema no
810/STF, interposto no mérito do REsp 1.492.221/PR, Tema no 905/STJ, e em cumprimento à
determinação contida no artigo 1040, II, do NCPC (antigo artigo 543-B, § 3o, CPC/73), o Exmo.
Presidente da Seção de Direito Público, deste E. Tribunal determinou a devolução dos autos a
esta Turma Julgadora para eventual adequação do julgado e/ou manutenção da decisão (fls.
282/285).
É O RELATÓRIO.
Conhece-se aqui da ocorrência de hipótese ensejadora de retratação
no que diz respeito aos juros e a correção monetária.
Isso porque, consignou-se, no julgamento do RE no 870947, que os
juros de mora devem ser calculados com base no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação
dada pela Lei 11.960/2009, dada sua constitucionalidade no que tange às relações
obrigacionais que não têm natureza tributária e que o índice de correção monetária deve ser
utilizado por ser adequado a capturar a variação de preços da economia e retratar a inflação
do País num dado período é o IPCA-E.
Necessário esclarecer que o Tribunal de Justiça de São Paulo conta
com três tabelas práticas para cálculo de atualização monetária. A que deve ser empregada no
presente caso é a que utiliza o IPCA-E.
Nesse ponto, de se mencionar que a declaração de
inconstitucionalidade por arrastamento do referido dispositivo teve alcance limitado, como se vê
da manifestação do Ministro LUIZ FUX, no Tema de Repercussão Geral no 810, no Recurso
Extraordinário no 870947/SE, julgado em 20/09/2017:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional
ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados
os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0618344-40.2008.8.26.0053-São Paulo - Voto no 19222
4
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta
de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina” (grifos e destaques meus).
Observa-se que os embargos de declaração julgados em 03.10.2019
referentes ao Tema 810 foram rejeitados por maioria e não se modulou os efeitos da decisão
proferida: “O Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os
efeitos da decisão anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de
Moraes, Redator para o acórdão” 1, o que firma, em definitivo, a tese apresentada.
Com isso, revendo posicionamento anterior, adota-se nova orientação
acerca deste tema, para determinar o cumprimento do decidido no Recurso Extraordinário no
870947/SE e REsp no 1.492.221/PR. Diante do exposto, acolhe-se a presente retratação para
adequação da decisão de fls. 238/243 ao Tema 905, do STJ, a fim de determinar que a
atualização monetária seja calculada pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo
que utiliza o IPCA-E desde quando os valores foram devidos e os juros moratórios sejam
calculados com base no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009 a
partir da citação.
PAULO GALIZIA
Relator
1http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4723934
&numeroProcesso=870947&classeProcesso=RE&numeroTema=810